Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-33.2024.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. PRETENSÃO DEREDUÇÃODO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE COMPROVADA. DESPROPORCIONALIDADE DOS ALIMENTOS ENTRE OS FILHOS DA MESMA PROLE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por genitor contra sentença que fixou alimentos em favor de sua filha menor, no valor correspondente a 15% de seus rendimentos brutos. A ação originária foi proposta pela adolescente, representada por sua genitora, pleiteando alimentos em razão de suas necessidades e da ausência de colaboração financeira do pai, que, à época, havia perdido a guarda em razão de episódio de suposta agressão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de pensão alimentícia deve ser reduzido diante da capacidade financeira atual do alimentante, considerando seus rendimentos líquidos, demais obrigações alimentares e despesas fixas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de sustento dos filhos menores é responsabilidade solidária de ambos os pais, nos termos do artigo 229 da Constituição Federal e do artigo 1.703 do Código Civil, devendo ser observadas as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.
4. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e deve respeitar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, tendo em vista as despesas ordinárias da alimentanda e a capacidade econômica do alimentante.
5. As necessidades dos filhos menores são presumidas e não exigem comprovação robusta, sendo suficiente a apresentação de estimativa de gastos que se mostre razoável em relação às condições de vida da criança.
6. O alimentante comprovou redução significativa da renda líquida, além de arcar com despesas fixas como aluguel, plano de saúde da mãe e pensão de outra filha, além de descontos judiciais por indenização e execução de alimentos.
7. No caso dos autos, o quantum dos alimentos inicialmente fixado (15% sobre os rendimentos brutos) revelou-se desproporcional à capacidade do alimentante, motivo pelo qual a equiparação do valor da pensão àquele pago à outra filha (60% do salário-mínimo) mostra-se adequada, razoável e proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada. Sem honorários recursais.
Tese de julgamento:
1. A fixação do valor da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, à luz das condições atuais do alimentante.
2. A existência de outros filhos e de descontos judiciais relevantes deve ser considerada na aferição da capacidade contributiva.
3. É legítima a equiparação da pensão devida as filhas em situação semelhante, quando não houver justificativa para tratamento diferenciado.